Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCÁRIO. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos materiais e morais onde se discute a responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas sem o consentimento do autor.
2. As transações bancárias realizadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.